Tribunal: TJDFT
Processo: 0729111-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729111-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YONARA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto YONARA ROCHA (embargante/executada) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos dos Embargos à Execução no 0725003-38.2023.8.07.0001, recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução (CPC, artigo 919, § 1o), nos seguintes termos (ID 163223754 dos autos originários): “Concedo à embargante a gratuidade de justiça. Recebo os embargos à execução, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução (CPC, artigo 919, § 1o). Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, artigo 920). Intimem-se.” Em suas razões (ID 49157333), a agravante informa que seria a hipótese de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ser pessoa superendividada. Destarte, requer “seja concedida a Tutela de Urgência para determinar o efeito suspensivo da execução pelos motivos expostos na peça de “embargos à execução”. Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ser pessoa superendividada. A princípio, nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Em uma análise perfunctória da lide, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, verifica-se que a agravante não garantiu o juízo, tendo o douto julgador de origem indeferido o efeito suspensivo por ausência dos requisitos para a sua concessão, na forma do art. 919, §1o, do CPC, razão pela qual, em tese, inexiste lastro para se obstar eventual diligência do exequente, no âmbito do seu exercício regular de direito. Quanto ao mais, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, o fato de a agravante informar que estaria superendividada, em um primeiro momento, não constitui razoável excepcionalidade a autorizar a dispensa da garantia legal. Nesse sentido, aliás, colha-se o seguinte aresto desta e Corte Fracionária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INCIDENTE DE FALSIDADE. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. I - Em regra, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, art.919, §1o, do CPC. II - A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação. O embargante-agravado suscitou a falsidade de assinatura do título executivo e juntou documentos que conferem verossimilhança à sua alegação, razão pela qual a concessão do efeito suspensivo à peça defensiva deve ser mantida. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, de uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator